Tribunal: TJSP
Processo: 2009948-58.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, nos quais a embargante sustenta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, nos quais a embargante sustenta contradição no julgado quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais executados, alegando excesso de execução decorrente da forma de majoração fixada em sede recursal.
Questão em Discussão.
Definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se é possível o exame, em sede de embargos de declaração, de tese relativa ao cálculo dos honorários advocatícios não suscitada na origem nem nas razões do agravo de instrumento.
Razões de Decidir.
A discussão relativa ao percentual efetivo dos honorários sucumbenciais, fundada na existência de litisconsórcio passivo e na alegada incorreção da majoração definida em recurso especial, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem nem foi devolvida ao Tribunal no agravo de instrumento, configurando inadmissível inovação recursal, ainda que invocada como matéria de ordem pública. Inexistem contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões submetidas a julgamento.
Dispositivo e Tese.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: É inadmissível, ainda que sob a alegação de matéria de ordem pública, a inovação recursal em embargos de declaração, sendo incabível o reexame do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação citada: CPC, art. 1.022; art. 485, § 3o; art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência citada: AgInt nos EDcl no AREsp 2.551.387/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1.789.928/SP; EDcl no AgInt no REsp 1.519.910/MG.